Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700523-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAYAN JHORDAN FERREIRA ALCANTARA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Inicialmente, cumpre registrar que não se conhece do Agravo de Instrumento de ID 45011131, interposto em 24/03/2023, às 15:36:35, porquanto, com a interposição do recurso adequado (AGI de ID 45011130, interposto em 24/03/2023, às 15:36:34), configura-se a preclusão consumativa do direito de recorrer, sendo defesa a apresentação de novas razões recursais. Por oportuno: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACEITAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIDA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o princípio da consumação, interposto o recurso, não há possibilidade de substituição ou retificação da peça recursal pelo recorrente, operando-se a preclusão consumativa. [...]" (Acórdão 1141510, 07059127220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E quanto ao AGI de ID 45011130, razões aparentemente dissociadas da petição de interposição, assim como da decisão agravada. Assim, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante BRAYAN JHORDAN FERREIRA ALCANTARA acerca do exposto, bem como de eventual intempestividade do Agravo de Instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora